Tribunal: TRF3
Processo: 5008859-96.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
238/1327)

5008859-96.2025.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008859-96.2025.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ARTUR NERIS ROSEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FUZATTI DOS SANTOS - SP446108-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO POR LIMITE MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 862 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III e IV, do Código de Processo Civil, em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença NB 628.058.083-4. A parte autora sustenta estar configurado o interesse processual, defendendo que o benefício seria devido automaticamente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurado o interesse de agir para a concessão de auxílio-acidente quando inexistente prévio requerimento administrativo específico e quando a cessação do auxílio-doença ocorreu por limite médico, sem apreciação administrativa acerca da existência de sequela consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixa a tese de que, como regra, é necessário o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ressalvadas hipóteses de resistência administrativa ou de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A exigência de prévio requerimento não subsiste quando demonstrada resistência da Administração à pretensão do segurado, hipótese em que o interesse processual se configura.

No caso concreto, o auxílio-doença foi cessado por limite médico, e não por conclusão pericial administrativa negativa quanto à existência de sequela consolidada, inexistindo apreciação do direito ao auxílio-acidente.

A ausência de provocação administrativa específica impede o reconhecimento de resistência do INSS quanto ao pedido de auxílio-acidente, afastando o interesse de agir.

O Tema 862 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, mas pressupõe cessação precedida de regular avaliação administrativa quanto às lesões e à inexistência de sequela incapacitante.

Não havendo identidade fática com a hipótese analisada no Tema 862, em razão da cessação por limite médico e da inexistência de análise administrativa sobre sequela, o precedente não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É necessário o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demanda previdenciária, salvo quando demonstrada resistência da Administração.

A cessação de auxílio-doença por limite médico, sem apreciação administrativa sobre eventual sequela consolidada, não configura resistência apta a autorizar o ajuizamento direto de ação visando à concessão de auxílio-acidente.

O Tema 862 do STJ somente se aplica quando a cessação do auxílio-doença decorre de regular avaliação administrativa das lesões, com identidade fática em relação ao precedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 485, I, e 330, III e IV; Lei no 8.213/91, art. 86, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008859-96.2025.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ARTUR NERIS ROSEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FUZATTI DOS SANTOS - SP446108-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) NB 628.058.083-4.

A r. sentença indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 485, I, combinado com o artigo 330, III e IV, todos do Código de Processo Civil (ID 318935169).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando que o interesse processual estaria configurado, pois o benefício de auxílio-acidente seria devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, independentemente de requerimento administrativo específico, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862. (ID 318935170)

Sem contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso interposto pela parte autora, uma vez que atendidos todos os requisitos de admissibilidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que, como regra, é necessária a prévia postulação administrativa para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias.

No julgamento do Recurso Extraordinário 631240, de relatoria do Luís Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assim decidiu:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220) (Grifo nosso)

Dessa forma, conforme assentado pelo STF, a exigência de prévio requerimento administrativo não subsiste quando já demonstrada a resistência da Administração à pretensão do segurado, hipótese em que se encontra configurado o interesse de agir.

No caso em tela, contudo, restou incontroverso que o benefício por incapacidade temporária NB 628.058.083-4 cessou em 28/02/2020 por limite médico, e não em decorrência de conclusão pericial administrativa negativa com relação a existência de sequela consolidada.

Assim, não houve resistência administrativa apta a caracterizar o interesse processual, uma vez que a autarquia não foi instada a apreciar eventual direito ao auxílio acidente depois da consolidação das lesões.

Da impossibilidade de aplicar o Tema 862 do STJ ao caso.

O Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Entretanto, o entendimento pressupõe que o benefício anterior tenha cessado após regular avaliação pericial administrativa, com análise das lesões e da inexistência de sequela que cause a redução da capacidade laborativa.

No caso, considerando que a cessação ocorreu por limite médico, sem apreciação administrativa sobre a existência de sequela e sem novo requerimento do segurado, não se aplica o Tema 862, por falta de identidade fática com a situação julgada no STJ.

Não comprovada a resistência administrativa quanto ao pedido de auxílio-acidente, evidencia-se a ausência de interesse de agir, impondo-se o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO POR LIMITE MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 862 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III e IV, do Código de Processo Civil, em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença NB 628.058.083-4. A parte autora sustenta estar configurado o interesse processual, defendendo que o benefício seria devido automaticamente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurado o interesse de agir para a concessão de auxílio-acidente quando inexistente prévio requerimento administrativo específico e quando a cessação do auxílio-doença ocorreu por limite médico, sem apreciação administrativa acerca da existência de sequela consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixa a tese de que, como regra, é necessário o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias, ressalvadas hipóteses de resistência administrativa ou de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A exigência de prévio requerimento não subsiste quando demonstrada resistência da Administração à pretensão do segurado, hipótese em que o interesse processual se configura.

No caso concreto, o auxílio-doença foi cessado por limite médico, e não por conclusão pericial administrativa negativa quanto à existência de sequela consolidada, inexistindo apreciação do direito ao auxílio-acidente.

A ausência de provocação administrativa específica impede o reconhecimento de resistência do INSS quanto ao pedido de auxílio-acidente, afastando o interesse de agir.

O Tema 862 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, mas pressupõe cessação precedida de regular avaliação administrativa quanto às lesões e à inexistência de sequela incapacitante.

Não havendo identidade fática com a hipótese analisada no Tema 862, em razão da cessação por limite médico e da inexistência de análise administrativa sobre sequela, o precedente não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É necessário o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demanda previdenciária, salvo quando demonstrada resistência da Administração.

A cessação de auxílio-doença por limite médico, sem apreciação administrativa sobre eventual sequela consolidada, não configura resistência apta a autorizar o ajuizamento direto de ação visando à concessão de auxílio-acidente.

O Tema 862 do STJ somente se aplica quando a cessação do auxílio-doença decorre de regular avaliação administrativa das lesões, com identidade fática em relação ao precedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 485, I, e 330, III e IV; Lei no 8.213/91, art. 86, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão